Tribunal: TJMT
Processo: 1036446-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1036446-64.2021.8.11.0002
APELANTE: FAUSTINO BRAZ DA SILVA
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARTE AUTORA ALEGA QUITAÇÃO DO DÉBITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO E O REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA – LIBERAÇÃO DO VALORES REMANESCENTES NA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 373, I CPC – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Assim, tendo o banco comprovado a contratação do empréstimo pela parte autora e, ainda, a renegociação da dívida pela mesma, caberia a esta o ônus de comprovar a integralidade do seu pagamento ou desconstituir a prova produzida, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.” (N.U 1046852-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036446-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAUSTINO BRAZ DA SILVA - CPF: 202.635.621-15 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARTE AUTORA ALEGA QUITAÇÃO DO DÉBITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM

A CONTRATAÇÃO E O REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA –
LIBERAÇÃO DO VALORES REMANESCENTES NA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA –
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 373, I CPC –
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO –
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Assim, t
endo o banco comprovado a contratação do empréstimo pela parte autora e, ainda, a
renegociação
da
dívida
pela mesma, caberia a esta o ônus de comprovar a integralidade do seu pagamento ou desconstituir a prova produzida, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.”
(N.U 1046852-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1036446-64.2021.8.11.0002

APELANTE:

FAUSTINO BRAZ DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FAUSTINO BRAZ DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
,

lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO
S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformada, o apelante aponta que “
após receber orientação, o requerente retirou um extrato emitido pelo INSS com as informações de que os descontos do foram realizados pelo Banco Requerido, relativos à concessão de cartão consignado contrato no 10735788, observasse que o apelante já arcou e ainda arca com o ônus dos débitos em seu benefício, cuja importância descontada mensalmente é no valor de R$ 83,70 (oitenta e três reais e setenta centavos), pelo crédito disponibilizado, R$ 1.577,00 (um mil quinhentos e setenta e sete reais), com a data de inclusão no dia 17/02/2017, sem previsão de término
” (sic).

Sustenta que “
foi informado que houve renegociação da dívida, do contrato de no 636704118, no valor de R$2.892,09, a ser quitado em 84 parcelas de R$59,82, restando o valor líquido a ser liberado de R$1.740,55, e no contrato de no 636103948. no valor de R$2.599,51, a ser quitado em 84 parcelas de R$52,95, restando o valor líquido a ser liberado de R$492,71, ludibriando o requerente
”, sem que houvesse contratado ou autorizado.

Alega que que o requerido disponibilizou por meio de doc/ted, os valores de R$1.740,55 e R$492,71, corroborado na sentença pelo juízo de origem. Ocorre que o valor do empréstimo afirmado pelo apelado e corroborado pelo juízo é outro, a saber: o primeiro contrato 636704118, celebrado
14/04/2021
, no valor total de R$2.892,09 a ser quitado em 84 parcelas de R$59,82 e o segundo n.636103948, firmado
14/04/2021
, no valor total de R$2.599,51 para pagamento 84 parcelas de R$ 52,95, com descontos em seu benefício.

Assegura que não consta refinanciamento de dívida, somente depósitos de valores diferente do suposto contrato.

Argumenta que “
se era empréstimo consignado e as parcelas estavam sendo descontadas diretamente do seu benefício, como que houve inadimplência? Qual o motivo para o refinanciamento da dívida? Somente onerar ainda mais seus poucos rendimentos? A resposta é “NÃO HOUVE NENHUM EMPRÉSTIMO E A RENEGOCIAÇÃO FOI MAIS UMA FRAUDE PERPETRADA PELO BANCO RÉU”
(sic).

Assevera que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios (Id 174761948).

Contrarrazões ofertadas no Id. 174761950, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, sustentou a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 174862680).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Ressai dos autos que
FAUSTINO BRAZ DA SILVA
, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer ajuizada em face do
ITAÚ CONSIGNADO
S.A
, onde narra, em sua inicial, que “
a
pós receber orientação, o requerente retirou um extrato emitido pelo INSS com as informações do beneficiário e verificou o registro de empréstimos sob a modalidade consignados, pelo Banco Réu, vejamos: a) Empréstimo consignado no 636103948, no seu benefício no valor total de R$ 2.599,51 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais, cinquenta e um centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) meses, com parcelas mensais no importe de R$ 52,95 (cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), com data de inclusão no dia 22/04/2021, e vencimento da primeira parcela em 05/2021 e término em 04/2028.”

Continua informando que “
b) Empréstimo consignado no 636704118, no seu benefício no valor total de R$ 2.892,09 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e nove centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) meses, com parcelas mensais no importe de R$ 59,82 (cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), com data de inclusão no dia 22/04/2021, e vencimento da primeira parcela em 05/2021 e término em 04/2028
”.

Salienta que “
os 02 (dois) empréstimos foram feitos no mesmo dia, e no dia seguinte foram realizados mais 02 (dois) empréstimos de outro banco
”.

No entanto, não contratou e não reconhece os referidos contratos.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. C
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete à autora provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva,
alega que restou demonstrado a nítida intenção do apelante em formalizar o contrato de empréstimo, com assinatura digital constante no contrato, assim como o consentimento dela em fornecer fotografias de sua face para formalização do negócio jurídico onde pode observar tratar-se da mesma pessoa do documento pessoal.

Destaca que a operação n. 636704118 teve o condão de quitar o empréstimo de n. 617554392 (não discutido nestes autos) que passou a integrar o contrato 636704118, no valor de R$ 1.151,54 restando o valor líquido de R$ 1.740,55, que foi liberado na conta de titularidade da parte autora conforme Id 174761940.

Já a operação n. 636103948, teve o condão de quitar o empréstimo de n. 612726523 (não discutido nestes autos) que passou a integrar o contrato 612726523, no valor de R$2.106,80, restando o valor líquido de R$ 492,71, que foi liberado na conta de titularidade da parte autora conforme Id. 174761939, restando comprovado que não houve fraude em favor de terceiro.

Quanto ao ponto, o Magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)
Com finalidade de comprovar o alegado a requerida trouxe os referidos contratos digitais firmados pelo autor (id. 74252566 e 74252567), bem os TEDs realizados ao autor (id. 74252901 e 74252902).

Importa destacar, que analisando atentamente os contratos colacionados aos autos pela requerida é possível verificar que foram assinados digitalmente tendo, inclusive, sido enviado uma foto do autor no momento da contratação (id. 74252568 e 74252576).

Observo, ademais, que o contrato no 53534056 foi realizado para refinanciar o contrato no 617554392 e o contrato no 53534998 para refinanciar o contrato no 612726523, razão pela qual existem dois TEDs da diferença de valores, sendo R$ 1.740,55 do contrato no 53534056 e R$ 492,71 do contrato no 53534998.

Assim, não verifico ilegalidade praticada pela requerida, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia.

Desse modo, não há se falar em descontos indevidos, pois os descontos decorrem dos contratos pactuados entre as partes
” (sic)

Assim, as provas apresentadas pelo banco demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem da dívida.

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, vez que a apelada comprovou a
relação

jurídica
questionada nos autos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES DIVERSAS DA PACTUADA – DESCABIMENTO –
OPERAÇÕES DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.”
(N.U 1046852-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023